Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-98.2016.8.11.0027
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000503-98.2016.8.11.0027
APELANTE: LUIZ LEANDRO DOS SANTOS.
APELADO: ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA.
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, a parte apelante afirmou que deixou de efetuar o preparo em razão de assistência judiciária já deferida, no entanto, foi certificado no Id. n.o 57099984, que não constam nos autos o deferimento pelo Juízo a quo.
Assim, a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição e nem almejou a concessão da assistência judiciária.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Em face dessa constatação, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR